Tribunal: STF
Processo: HC 213450
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA ILEGALIDADE A AFASTAR A SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.3.2022 por Fabian Feguri e Gabriel Feguri, advogados, em benefício de Éder de Moraes Dias, contra ato do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.8.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 151.999:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por EDER DE MORAES DIAS apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento do Habeas Corpus n. 1010099-12.2021.4.01.0000.



    Consta dos autos que o recorrente responde perante a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso, em razão dos fatos imputados no bojo da ‘Operação Ararath’, por cerca de 10 (dez) ações penais. Em uma das ações penais houve prolação de sentença, que condenou o ora recorrente a 69 anos e 3 meses de reclusão, pela prática dos delitos de gestão fraudulenta e temerária de instituição financeira, de operação ilegal de instituição financeira (art. 4º e parágrafo único e art. 16, ambos da Lei n. 7.492/1986), e de lavagem de dinheiro (art. 16 da Lei n. 9.613/1998).



    A defesa impetrou habeas corpus na origem, postulando a revogação das cautelares adotadas, ao fundamento de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade das medidas que cumpre há mais de cinco anos. Alegou também que as medidas foram decretadas no âmbito de ação penal que tramita perante Vara da Seção Judiciária do Mato Grosso, competente para deliberar acerca do pedido de revogação.



    O pleito, entretanto, foi denegado nos termos do seguinte acórdão (e-STJ fl. 3.973):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. SÚMULA 52 DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL.



    I - A pretensão de revogação das medidas cautelares diversas da prisão fundada na alegação de excesso de prazo ou questionando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, é insuscetível de avaliação pelo Juízo de primeira instância quando encerrada a jurisdição ante a prolação de sentença de mérito e encaminhado dos autos ao Tribunal para julgamento do recurso de apelação (Súmula 52/STJ). Noutras palavras, ‘com a interposição e recebimento do recurso e, por conseguinte, a remessa dos autos ao Tribunal para exame da apelação, encerra-se a jurisdição do Juízo de primeira instância, que não mais ostenta competência para examinar o pedido de revogação da medida cautelar, cabendo à parte interessada dirigir ao Tribunal os pedidos acerca dos processos submetidos a sua jurisdição.’ (TRF1: HC 1033033- 32.2019.4.01.0000).



    II - A manutenção do processo cautelar em primeira instância não enseja prejuízo ou irregularidade, porquanto, essencial para que o Juízo primevo possa exercer a fiscalização e decidir acerca de eventual circunstância decorrente do cumprimento das cautelares adotadas.



    III - Ordem de habeas corpus denegada.



    No presente recurso a defesa repisa as alegações originárias e pleiteia (e- STJ fl. 4.004):



    a) Seja recebido, conhecido, processado e julgado o presente recurso ordinário constitucional;



    b) Seja deferido o pedido liminar para revogar as medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno, mantendo-se a proibição de entrar em contato com demais investigados, até o julgamento de mérito;



    c) No mérito, seja conhecido e PROVIDO o presente recurso, reformando-se o acórdão proferido pela 4a Turma do E. TRF1 para conceder em definitivo a ordem de habeas corpus e revogar as medidas alternativas à prisão impostas ao paciente Eder de Moraes Dias, pelas razões acima expostas.



    d) Subsidiariamente, em respeito à eventualidade, requer-se somente revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno, diante do extenso lapso temporal (ausência de fato novo ou indício mínimo acerca do descumprimento), o que revela a sua desnecessidade ao processo.



    e) Por fim, requer-se a intimação do advogado Fabian Feguri (OAB/MT 16.739), por qualquer meio, acerca da data de julgamento do presente writ para fins de sustentação oral.



    É o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.



    2. Os impetrantes alegam cabível a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois o paciente estaria “submetido a constrangimento ilegal em razão do nítido excesso de prazo das medidas cautelares impostas pelo d. Juízo de piso nos autos do Processo n. 6461-96.2014.4.01.3600, as quais já perduram por quase 07 (sete) anos, isto é, tais medidas já ganharam contornos de definitivas”.



    Sustentam que, em “14 de agosto de 2015 (fls. 1.236/1.239), o d. Juízo da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso decretou em face do paciente as seguintes medidas cautelares: (i) recolhimento domiciliar das 19h às 06h e nos finais de semana e feriados; (li) monitoramento eletrônico e (iii) proibição de manter contato com os demais acusados.



    (…) Pesava sobre o paciente outra decisão fixando as mesmas medidas cautelares alternativas a prisão, nos autos do Processo nº 0011834-06.2017.4.01.3600, também decretada pelo juízo da 5ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso (SJMT) no âmbito da mesma operação (‘Ararath’), inclusive com o mesmo fundamento (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal).



    Ocorre, Excelência, que em 11 de janeiro de 2022 o juízo da r. Vara Federal de Mato Grosso revogou as medidas cautelares que pesavam sob o paciente nos autos do Processo nº 0011834-06.2017.4.01.3600 (que são exatamente as mesmas discutidas nestes autos), se valendo da mesma fundamentação que consta nesta impetração, ou seja, o extenso lapso temporal sem qualquer fato novo que justifique a manutenção das medidas alternativas do art. 319 do CPP. (…)



    Como se vê, o paciente estava há mais de 04 (quatro) anos cumprindo as medidas cautelares impostas pelo juízo de piso sem qualquer revisão e sem qualquer fato novo que justificasse a manutenção das citadas medidas, razão pela qual foram devidamente revogadas. Assim, pesa contra o paciente somente as medidas alternativas combatidas na presente impetração, as quais, ressalta-se, são exatamente as mesmas e decretadas sob o mesmo fundamento.



    (…) Além disso, no caso em análise o constrangimento ilegal é ainda mais grave, pois o paciente está submetido às mesmas cautelares decretadas nos autos citados acima há mais de 06 (seis) anos (desde 14.08.2015) e, também, sem qualquer revisão ou fato novo que justifique a sua manutenção.



    (…) Cumpre destacar que o paciente vinha cumprindo as mesmas medidas cautelares impostas por duas decisões proferidas pelo mesmo juízo (58 Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso), uma no Processo n. 0006461-96.2014.4.01.3600 e outra no Processo 0011834-06.2017.4.01.3600. Ocorre que o d. juízo de origem revogou as cautelares impostas no Processo 0011834-06.2017.4.01.3600, cuja fundamentação demonstra da mesma forma a desnecessidade e inadequação das medidas cautelares impostas no Processo 0006461-96.2014.4.01.3600, objeto da presente impetração”.



    Asseveram que, “[p]assados mais de 07 (sete) anos sem qualquer notícia de descumprimento das medidas cautelares — o paciente não descumpriu o recolhimento domiciliar, não teve contato com os demais investigados e não descumpriu os termos de uso da tornozeleira eletrônica, como ficou demonstrado à exaustão — e sem que haja contemporaneidade com os fatos apurados no âmbito da Operação Ararath, é clarividente que os fundamentos que ensejaram a fixação das medidas cautelares não mais subsistem.



    (…) Vale frisar, em todos os momentos em que o paciente necessitava de abrandamento da medida cautelar, como para exercer o direito constitucional do voto e viagens necessárias, este comunicava o juízo com antecedência, o qual sempre deferiu o relaxamento das medidas, assim, o paciente nunca desrespeitou as medidas impostas e nunca abusou do tempo/período de abrandamento.



    (…) Ademais, destaca-se o evidente excesso de prazo, pois o que era para ser cautelar já está se tornando definitivo.



    (…) O cumprimento fiel das medidas cautelares por parte do paciente, aliado com a ausência de contemporaneidade com os fatos apurados no âmbito da Operação Ararath relativos ao paciente (2008/2012) e com o excesso de prazo (07 anos), revela a desnecessidade e a inadequação das medidas cautelares impostas ao paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Seja afastada a incidência da Súmula 691 do STF, sendo recebido, conhecido, processado e julgado o presente habeas corpus;



    b) Seja CONCEDIDA LIMINARMENTE A ORDEM para revogar as medidas cautelares, medida essa que se mostra urgente;



    c) No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM em definitivo do presente Habeas Corpus;



    d) Subsidiariamente, em respeito à eventualidade, requer-se somente a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno, diante do extenso lapso temporal (ausência de fato novo ou indício mínimo acerca do descumprimento), o que revela a sua desnecessidade ao processo, mantendo-se a proibição de entrar em contato com demais investigados”.



    Os impetrantes asseveram que as mesmas medidas cautelares impostas no Processo n. 0006461-96.2014.4.01.3600 pelo juízo da Quinta Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso, e que perdurariam por quase sete anos, teriam sido revogadas por esse mesmo juízo em outro processo (N. 0011834-06.2017.4.01.3600), por excesso de prazo, pelo que não haveria motivo para manutenção das medidas impugnadas na presente impetração. 



    3. Em 14.1.2021, ao analisar pedido de revogação das medidas cautelares diversas mantidas no Processo n. 0006461-96.2014.4.01.3600, o juízo da Quinta Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso afirmou que esse processo estaria vinculado à Ação Penal n. 0008015-66.2014.4.01.3600, na qual proferida sentença condenatória em que mantidas as medidas cautelares contra as quais se insurgem os impetrantes. O juízo da Quinta Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso também assentou que os autos da Ação Penal n. 0008015-66.2014.4.01.3600 estariam no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo recurso de apelação da defesa, daí decorrendo que o pleito de revisão das medidas cautelares do paciente deveria ser objeto de exame em segunda instância. Tem-se nessa decisão:



    “Compulsando detidamente os autos, verifico que a presente medida cautelar está vinculada à ação penal nº 8015-66.2014.4.01.3600, e que o acusado ÉDER DE MORAES DIAS teve a prisão preventiva convertida em medidas cautelares diversas da prisão por força do HC 129.212 concedido pelo Supremo Tribunal Federal. As medidas cautelares diversas – recolhimento domiciliar e monitoramento – foram mantidas na sentença condenatória proferida nos autos ação penal processo nº 8015-66.2014.4.01.3600, encontrando-se atualmente o em grau de recurso de apelação no TRF-1a Região. Ademais, registro que as medidas cautelares foram mantidas no HC 55974-95.2016.4.01.0000 julgado pelo TRF-1a Região.



    Ao prolatar a sentença, em capítulo próprio, as medidas cautelares diversas da prisão foram mantidas pelo juízo de primeiro grau, encontrando-se o processo principal em grau de recurso, razão pela qual cabe ao juízo de segundo grau, competente para conhecer e julgar o recurso de apelação, decidir sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares, assim como manifestar-se sobre o excesso de prazo.



    Ante o exposto, deixo de analisar o pedido de revogação das medidas cautelares formulado pela defesa técnica do acusado ÉDER DE MORAES DIAS (...), devendo o acusado, uma vez querendo, apresentar seu requerimento ao juízo competente”.



    Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que a apelação criminal interposta contra a sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 0008015-66.2014.4.01.3600, na qual mantidas as medidas cautelares impostas ao paciente, pende de julgamento, Relator o Desembargador Cândido Ribeiro, com o mesmo número da ação penal (0008015-66.2014.4.01.3600). Considerando que os autos nos quais mantidas as medidas cautelares diversas impostas ao paciente estariam em segunda instância, para o julgamento do recurso de apelação criminal, competindo ao Relator da apelação criminal a reavaliação dessas medidas cautelares, a ele deveriam ser requisitadas as informações sobre as alegações expostas na inicial desta impetração.



    4. Em 22.4.2022, determinei fosse oficiado ao Relator da Apelação Criminal n. 0008015-66.2014.4.01.3600, Desembargador Federal Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecendo especialmente os fundamentos concretos que justificariam a manutenção das medidas cautelares impostas no Processo n. 0006461-96.2014.4.01.3600 por quase sete anos, se teria sido avaliada a possibilidade de revisão dessas medidas em razão do tempo decorrido, da eventual alteração do quadro fático que justificou sua imposição e a alegada ausência de contemporaneidade para a manutenção dessas medidas, e outros elementos necessários à perfeita compreensão do quadro descrito.



    Em 3.5.2022, foram prestadas as informações e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento do requerimento, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos seria de aplicação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado mesmo pelo impetrante.



    6. Entretanto, este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    7. Na espécie em análise, evidencia-se flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    8. Consta das informações encaminhadas pelo gabinete do Desembargador Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “Em atenção ao Ofício Eletrônico nº 4809/2022, recebido neste gabinete em 27/04/2022, autuado no sistema SEI 0018202-47.2022.4.01.8000, enviado pelo Gabinete do Desembargador Federal José Amilcar de Queiroz Machado, Presidente desta Corte, cumpre-me informar, para fins de instrução da Medida Cautelar no Habeas Corpus n. 213.450/DF, que o processo Físico 0008015-66.2014.4.01.36003801 se trata de apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso (…).



    O processo foi recebido neste gabinete em 07.06.2016.



    Tendo em vista as dificuldades já conhecidas do judiciário, como número de servidores insuficientes, aliado ao grande número de processos constantes do nosso acervo, ainda não foi possível proceder à análise do mencionado processo. Todavia, este Gabinete tem envidado esforços para examinar todos os pleitos, observando sempre os processos com prescrição iminente e os preferenciais, nos termos da lei.



    Informamos, outrossim, que destacamos o presente feito para uma Lista de Prioridades, e, tão logo seja possível, será encaminhado ao Revisor para inclusão em pauta” (grifos nossos).



    9. Está evidenciada flagrante ilegalidade na espécie, considerado o tempo de tramitação do feito no Tribunal Regional Federal da Primeira Região sem julgamento, nem avaliação da necessidade de manutenção ou não das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno impostas ao paciente.



    As informações prestadas confirmam que o processo tramita no Tribunal Regional Federal da Primeira Região há quase sete anos sem decisão, estando os autos conclusos para relatório e voto desde 2.10.2019, pelo que se tem do andamento processual no sítio do Tribunal Regional.



    10. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatado serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    Todavia, nas informações prestada não expôs o desembargador relator qualquer circunstância que pudesse, eventualmente, justificar tamanha delonga na tramitação do feito em segunda instância.



    O processo tramita no Tribunal Regional Federal da Primeira Região desde 7.6.2016, tendo sido informado apenas ter sido “destacado” esse feito “para uma Lista de Prioridades, e, tão logo seja possível, será encaminhado ao Revisor para inclusão em pauta”.



     Ausente justificativa idônea para a jurisdição ainda não ter sido ali aperfeiçoada.



    O imediato julgamento e a reavaliação da manutenção ou não das medidas cautelares diversas impostas ao paciente devem ser imediatamente asseguradas à parte. 



    Não se apresentou qualquer justificativa plausível para a demora, que não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando o processo seria levado a julgamento. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício, para o feito ser submetido a julgamento.



    Considerada a pendência no gabinete do Relator no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente.



    11. As alegações do impetrante referentes ao excesso de prazo, à “desnecessidade e à inadequação das medidas cautelares impostas ao paciente” e ao pedido constante da inicial de “revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno” são matérias a serem dirimidas no julgamento definitivo do feito no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, não sendo passíveis de análise neste momento, sob pena de supressão de instância.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao Desembargador Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional da Primeira Região, Relator da apelação criminal interposta pela defesa do paciente (Apelação Criminal n. 0008015-66.2014.4.01.3600), que, no prazo máximo de trinta dias, contados do recebimento da comunicação desta decisão, proceda à remessa desse feito ao revisor e diligencie para inclusão em pauta e julgamento desse recurso, com a imediata reavaliação da necessidade ou não da manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente, como de direito. 



    Oficie-se, com urgência, ao Desembargador Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional da Primeira Região, Relator da Apelação Criminal n. 0008015-66.2014.4.01.3600, para tomar ciência e adotar as providências imediatas para o integral cumprimento desta decisão, e ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 151.999, para ciência dessa decisão.



    Esta decisão não prejudica o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 151.999 no Superior Tribunal de Justiça, devendo sua tramitação prosseguir para o competente julgamento.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Oficie-se, com urgência, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região; ao Desembargador Corregedor daquele Tribunal; à Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça, para ciência da presente decisão e adoção das providências cabíveis, dando notícia a este Supremo Tribunal Federal das medidas adotadas em caso grave, no qual o réu cumpre medidas cautelares diversas da prisão por longo tempo, sem a prestação jurisdicional em segunda instância. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora